Tribunal: TJMT
Processo: 1021704-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021704-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA - CPF: 020.450.711-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do
writ
.

O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar é ilegítima, na medida em que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, pois ausente a indicação de elementos idôneos no tocante à autoria e ao
periculum libertatis
.

Pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida – Id. 62746965.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes – Id. 63790469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 66700479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente, ao argumento de que a decisão de 1o grau não apresentou fundamentação suficiente acerca da autoria delitiva e da necessidade da prisão preventiva.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que a ação policial decorreu do recebimento de denúncia anônima de um transeunte, o qual informou a prática de tráfico de drogas na rua Barra do Garças, no bairro José Pinto, por dois indivíduos, um que estava com uma bicicleta feminina, de cor rosa, e o outro também com uma bicicleta, que trajava uma bermuda jeans e camiseta azul.

Segundo relatos do denunciante, quando chegava um comprador, os suspeitos pegavam o entorpecente que estava escondido embaixo de umas telhas, próximo a um poste de iluminação pública.

Diante das informações recebidas, os policiais se dirigiram até o local, quando localizaram apenas um dos suspeitos, então abordaram o paciente Gilmar, o qual possuía não só as características físicas elencadas na denúncia, bem como as vestes e estava com a bicicleta.

Feita a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, contudo, em buscas próximas ao local da abordagem, foram encontradas 10 porções de substância análoga à maconha,

envoltas individualmente por pedaços de plástico filme, pesando 18,36 g (dezoito gramas e trinta e seis centigramas), 5 delas próximas a algumas telhas junto ao poste de iluminação pública, exatamente como descrito pelo denunciante.

Diante desses fatos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Após representação do Ministério Público, o flagrante foi convertido em preventiva, justificado pela presença da materialidade, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública – Id. 62564460.

Na sequência, a defesa formulou pedido de revogação do decreto prisional, que foi indeferido com base nas seguintes considerações:

“(...) Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que de acordo com o auto de prisão em flagrante, foram localizadas 10 (dez) porções de substancias análogas a “maconha”, próximas ao local de abordagem do autuado.

Além disso, consta que os policiais já haviam recebido denúncias de que uma pessoa, a qual possuía as mesmas características físicas e de vestimenta do autuado, estaria realizando o tráfico de ilícito de drogas no local.

Agregado a isso, frisa-se que
o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do autuado, considerando que o mesmo já possui duas condenações por tráfico de drogas
.

Com isso, embora a defesa não concorde, tal circunstância ratifica com mais rigor
a necessidade de manter decretada a prisão preventiva do autuado, como meio de conter sua reiteração criminosa
(...)”
Id. 62564460 - destaquei.

Inicialmente, consigno que o
habeas corpus
não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do
writ
.

Por outro lado, como visto, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ele já foi condenado, por duas vezes, pelo crime de tráfico de drogas, processos que se encontram em fase de execução (vide folha de antecedentes, Id. 62564460).

Em conformidade com reiterados precedentes dos Tribunais Superiores, o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP (STJ, 5a Turma: HC 321.201/SP; 6a Turma: RHC 97.893/RR).

Não há, portanto, falar em ilegalidade da decisão constritiva, posto que o histórico criminal do pretenso beneficiário indica que, acaso solto, tem grandes chances de voltar a delinquir, a justificar a adoção da medida excepcional de prisão, por força do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020